Tribunal: TJPA
Processo: 0810769-09.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810769-09.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PÚBLICAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.

DIREITO DISCUTIDO QUE SE REFERE À COLETIVIDADE INDETERMINADA DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E IDOSOS COM MOBILIDADE REDUZIDA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT- NBR 9050 REFERENTES À ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS À ESTAÇÃO FERROVIÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência, aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo,

interposto pela empresa
VALE S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá que, nos autos do AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0809979- 38.2019.8.14.0028, deferiu o pedido liminar formulado na peça de ingresso, nos seguintes termos:

Isto posto, DEFIRO A LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pretendida para determinar a intimação da Ré para que, a contar da ciência dessa e, no prazo máximo de 90 dias, corrija as irregularidades detectadas do ponto de vista da acessibilidade na estação ferroviária do Trem de Marabá, tal como indicado nos laudos técnicos e na peça vestibular. Outrossim, em até 30 dias, as primeiras providências necessárias à correção visada devem ser tomadas e comunicadas ao Ministério Público e ao Juízo.

Para o caso de descumprimento injustificado desta decisão, fixo multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 60 dias.

Estando em termos a inicial e considerando a possibilidade de solução consensual da presente demanda, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, devendo a Secretaria incluir o feito em pauta, observando-se o prazo mínimo de 40 , bem como os horários reservados para (quarenta dias), a partir dessa decisão as conciliatórias. Nessa oportunidade, serão avaliadas as providências já adotadas e ou a efetividade das astreintes então incidentes.

CITE-SE e INTIME-SE a parte ré, PREFERENCIALMENTE PELO MEIO ELETRÔNICO, NA FORMA DO ART. 246, § 1º do CPC, para que compareça à audiência designada, nos termos do item anterior, com a advertência de que sua ausência injustificada à audiência poderá ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Ainda, informe-se à parte demandada que o prazo para o oferecimento da Contestação tem como termo inicial a data da audiência de conciliação ora agendada, conforme o artigo 335, I do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte autora, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, de acordo com o § 3º do artigo 334 do CPC, alertando-a, também, de que sua ausência injustificada à audiência igualmente poderá ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC).

AMBAS AS PARTES devem comparecer à audiência acompanhadas de seu advogado ou defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC), QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INSTRUMENTO DE MANDATO DO ADVOGADO EVENTUALMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS.

Intime-se. Cumpra-se, servindo essa de expediente de comunicação.

Em suas razões (id.2554930), a agravante relata os fatos informando que o feito originário diz respeito à ação civil pública em que o agravado alegou que ela (a agravante) não estaria garantindo a devida acessibilidade às pessoas com deficiência e idosos na estação ferroviária de Marabá.

Diz que o agravado instaurou inquérito civil nº 000623-915/2015, no qual teria havido a elaboração de laudo pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, tombado sob o número 2015.03.000037-ENG, apontando que não estaria garantindo a acessibilidade às pessoas com deficiência na referida estação.

Afirma que na instrução do feito foi expedida a Recomendação Ministerial n° 002/2016/MPE/13ªPJMAB no sentido de que fosse garantida a acessibilidade às pessoas com deficiência na estação e adequações das irregularidades apontadas no laudo n° 2015.03.000037-ENG.

Afirma ainda que foi expedida nova Recomendação Ministerial nº 007/2016/MPE/13ªPJMAB, tendo participado de reunião na sede das Promotorias de Justiça de Marabá, juntamente com o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Associações e, na ocasião, foi agendada vistoria.

Frisa que, embora tenham sido realizadas reformas na estação, restaram pendentes algumas adequações apontadas no Laudo n° 2017.03.0001-ENG, realizado pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, motivando a realização de vistoria técnica por técnico engenheiro civil do MP, que concluiu pela necessidade de novas adequações.

Alega que, em razão disso, o Ministério Público promoveu o ajuizamento da demanda, requerendo a concessão de tutela provisória para que a agravante cumprisse, em 90 (noventa) dias, as adequações necessárias para corrigir as irregularidades, garantindo, assim, a acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência e de idosos com dificuldade de locomoção, tendo o pedido de tutela provisória sido deferido.

Suscita a incompetência do juízo de origem para apreciar o feito, alegando ser competente a Justiça Federal, o que entende restar evidente na pretensão apresentada pelo MPPA e no que prevê o art. 21, XII, “d”, da Constituição da República.

Argumenta que os pedidos apresentados pelo agravado, somado ao disposto no Texto Constitucional e ao fato de que a estação de trem de Marabá faz parte da concessão da exploração dos serviços de transporte ferroviário de cargas e passageiros na Estrada de Ferro Carajás, deveriam ser formulados perante a Justiça Federal, pois se trata de regra de competência absoluta, conforme previsão do art. 109 da Constituição da República.

Concluiu alegando ser forçoso o reconhecimento da incompetência do juízo estadual, devendo, portanto, ser suspensa a tutela provisória deferida a fim de se evitar que seus efeitos impactem em sua esfera jurídica.

Suscita a ilegitimidade do Ministério Público para propor a ação civil pública de origem, argumentando que, diante do direito envolvido, da pretensão difusa – correção de normas de acessibilidade de pessoas com deficiências e de idosos – e, ainda, da própria fiscalização da concessão do serviço de transporte ferroviário, mostra-se legitimado o Ministério Público Federal.

Aduziu razões acerca da ausência de justificativa para a propositura da demanda, na medida em que deu cumprimento aos ajustes apontados nos laudos técnicos e nas recomendações do MP, ressaltando ainda a ausência de proporcionalidade entre as pendências faltantes e a tutela provisória deferida.

Apresenta argumentos acerca da necessidade de atribuição de efeito suspensivo.

Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do presente recurso.

Junta documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o presente recurso (id. 2571995), deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante.

No id.2921247, foram juntadas as contrarrazões ao presente recurso.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento recursal (id. 2921257).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o mérito nele formulado.

No presente caso, a questão

ora

debatida

envolve vários capítulos decisórios que serão analisados individualmente a seguir.

DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECORRIDO.

Em suma, alega o agravante que a incompetência se vislumbra em razão da pretensão apresentada pelo Ministério Público Estadual encontrar-se inserida no que prevê o art. 21, XII, “d”, da Constituição da República, o que atrairia a competência do juízo federal para processar e julgar a demanda em razão do critério da pessoa envolvida.

Pois bem, no caso verifica-se que a Promotoria de Justiça de Marabá instaurou Inquérito Civil nº 000623-915/2015 para garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência e idosos que apresentem dificuldades de locomoção na Estação Ferroviária de Marabá da empresa recorrente, nos termos da Norma ABNT NBR 9050/2004.

Não obstante ser de notório conhecimento que a estação ferroviária de Marabá pertença à Estrada de Ferro de Carajás, a qual é explorada através de contrato de concessão junto à União, por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, tal circunstância não é suficiente para atrair o interesse da União e, por consequência, a competência da Justiça Federal, pois a controvérsia não diz respeito ao contrato de concessão, mas, sim, às obrigações da pessoa jurídica concessionária de transporte ferroviário.

Em sentido semelhante, colaciono os seguintes julgados:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 130.505 - SP (2013/0337926-9)

DECISÃO

PROCESSUAL CIVIL _ CONFLITO DE COMPETÊNCIA _ CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO _ IMPACTO NO MUNICÍPIO _ AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO _ ART. 109 DA CR/88 _ COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CATANDUVA - SJ/SP em face do JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE CATANDUVA - SP, nos autos de ação civil púbica ajuizada pelo Município de Catanduva contra a América Latina Logística S/A.

O objetivo da ação é a condenação da referida concessionária ré às obrigações de fazer e não fazer, relativas à manutenção estrutural da malha ferroviária nos limites do Município e da faixa lindeira à ferrovia
, bem como proceder a diminuição dos ruídos emitidos pelas buzinas das locomotivas.

Recebidos os autos, o Juízo estadual declinou da competência por entender haver interesse da União Federal na demanda.

O Juízo Federal suscitou o incidente, ao argumento de que não é relevante o fato de haver no polo passivo concessionária de serviço público, pois o que se discute são as obrigações da empresa, cabendo a Justiça Estadual o seu exame.

Ouvido, opinou o MPF pela competência da Justiça Estadual.

DECIDO:

Esta Corte tem jurisprudência pacífica segundo a qual a competência da Justiça Federal é definida ratione personae, ou seja, considera-se a natureza das pessoas envolvidas na relação processual. E, assim, não havendo ente federal conforme descrito no art. 109, inc. I, da CR/88, não há que se falar em competência da Justiça Federal.

Na espécie, tendo em vista tratar de ação civil pública proposta por ente municipal contra empresa concessionária de serviço público, para fins de melhorias e adequações dos serviços prestados na região, constata-se o nítido interesse local em favor do Município.

Não havendo, portanto, interesse da União no feito, razão pela qual a competência deve ser atribuída à Justiça Estadual.

Julgando caso semelhante, esta Corte entendeu no mesmo sentido acima:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESTELIONATO CONTRA PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PÚBLICAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL.

1. Não havendo prejuízo à União, Autarquias Federais ou Empresas Públicas Federais, competente será a Justiça Estadual (art. 109, IV da CF).

2. No caso, verifica-se que a única pessoa mantida em erro em decorrência do crime de estelionato foi um particular, o qual suportou sozinho todo o prejuízo, não havendo qualquer lesão a bens, serviços ou interesses do Tribunal Regional do Trabalho.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária de São Paulo - DIPO , ora suscitado.

(CC 127.647/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 29/05/2013) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUPOSTA FALSIFICAÇÃO DE CIGARROS E SELOS DE IPI. LESÃO AO FISCO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PÚBLICAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL.

1. A comercialização de cigarros falsificados, com selo de controle tributário adulterado, não afeta diretamente bens e interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas, pois a intenção do agente não é a de sonegar o recolhimento do tributo, mas dar aparência de autenticidade ao produto falsificado e enganar o consumidor, obtendo lucro com a comercialização dos produtos falsificados como se autênticos fossem.

2. Não havendo prejuízo à União, Autarquias Federais ou Empresas Públicas Federais, competente será a Justiça Estadual.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Criminal de Inquéritos Policiais de Belo Horizonte/MG, ora suscitado.

(CC 125.955/MG, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 11/03/2013) PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME CONTRA A FAUNA. AUSÊNCIA DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS, OU EMPRESAS PÚBLICAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL.

1. Não havendo prejuízo à União, Autarquias Federais ou Empresas Públicas Federais, o processamento e julgamento de crime contra a fauna compete à Justiça Estadual.

2. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo do Primeiro Juizado Especial Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/RJ, suscitado.

(CC 114.798/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/03/2011, DJe 21/03/2011) Em vista do exposto, CONHEÇO DO CONFLITO E DECLARO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE CATANDUVA - SP, o suscitado.

Publique-se.

Brasília (DF), 10 de dezembro de 2013.

MINISTRA ELIANA CALMON Relatora

(Ministra ELIANA CALMON, 13/12/2013)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Pretensão de compelir concessionária a proceder à limpeza e manutenção de estação ferroviária e entorno, sob sua concessão. Possibilidade. Art. 6º, caput, e §1º, da Lei n.º 8.987/1995. Competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito. Inteligência do art. 109 da CF/88 e Conflito de Competência n.º 130.505/SP, apreciado pelo E. STJ. Interesse de agir e legitimidade ativa do Município para

compelir a ré a cumprir obrigação de fazer, a fim de assegurar o interesse público e coletivo. Perda do objeto da ação. Inocorrência. Cumprimento da obrigação que só ocorreu após deferimento da tutela antecipada. Necessidade de fixação de prazo para cumprimento da obrigação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP, APL n.º 1000448-11.2017.8.26.0082, Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público, Publicação: 06/08/2018, Julgamento: 31 de julho de 2018, Relator: Alves Braga Júnior).

Dessa forma, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual, pelo que rejeito a preliminar em questão.

DA ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Considerando a tese anterior, aduz o recorrente que a legitimidade para fiscalização da concessão do serviço de transporte ferroviário é conferida ao Ministério Público Federal.

Ocorre que a atuação do
Parquet
estadual, na hipótese, encontra-se amparada no texto constitucional, que atribui ao órgão ministerial a incumbência para atuar na defesa dos interesses sociais, bem como zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública, senão vejamos:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencialà função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: [...]

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

Por seu turno, a Lei 7.347/85, na mesma linha, prevê a possibilidade de propositura de ação civil pública para a tutela de todo e qualquer interesse difuso ou coletivo (art. 1º, IV), assim como a legitimidade do Ministério Público para o seu ajuizamento (art. 5º).

A Lei n° 13.146/15 e a Lei nº 8.842/94 que tratam, respectivamente, sobre a proteção aos interesses coletivos ou difusos das pessoas com deficiência, conferem ao Ministério Público a titularidade da ação civil pública para tutela desses interesses.

Desta feita, na medida em que a matéria aqui discutida interessa à coletividade indeterminada de pessoas portadoras de deficiência e idosos com mobilidade reduzida, a legitimidade do Ministério Público Estadual é inafastável no caso.

Refuto, em consequência, a presente preliminar.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA.

Aduz a recorrente que sempre atendeu às recomendações do órgão ministerial, procedendo aos ajustes solicitados na estação de Marabá, ressaltando que o laudo técnico que teria embasado a ação, data de 18.11.2019 e a ação foi proposta em 27.11.2019, sem que o órgão ministerial tenha solicitado, como já havia feito outras vezes, os ajustes necessários.

Afirma que a própria decisão reconhece que os ajustes indicados são “reparos pontuais”, que facilmente podem ser realizados, o que reforça a desproporcionalidade da medida deferida.

Ocorre que tal alegação não afasta o dever da concessionária de providenciar medidas, com prioridade, para a implementação da acessibilidade aos portadores de necessidades especiais e com mobilidade reduzida, as quais ainda não foram completamente concluídas.

Nesse aspecto, vale ressaltar que a acessibilidade deve ser aplicada no local como um todo, devendo haver observância às
normas técnicas da ABNT- NBR 9050
, as quais regem a matéria, não logrando, a empresa agravante neste instante processual, demonstrar a adequação da estação de trem sob a sua concessão às referidas normas.

Com bases nestas considerações, destaca-se a sensibilidade do direito postulado – acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida – que implica na necessidade de uma atuação célere e eficaz do Poder Judiciário, impondo à empresa agravante o cumprimento e efetivação do direito fundamental debatido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, tornando sem efeito a decisão liminar de id. 2571995.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 09 de maio de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/05/2022